Tribunal: TJES
Processo: 5000284-71.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-71.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SANE COELHO MAGALHAES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telemar Norte Leste S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por Sane Coelho Magalhaes.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que contratou a requerida, ora recorrente, para o fornecimento de internet Velox em sua residência, mas o serviço não foi instalado por culpa da própria empresa, por mais de uma ocasião. Ocorre que, em data posterior, após cancelamento do pedido e nova solicitação, a demandada efetuou a instalação devida no imóvel da demandante, mas passou a efetuar a cobrança por duas instalações, sendo que a primeira não ocorreu.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que não efetuou a instalação solicitada pela consumidora, mas efetuou as cobranças referentes a esta. Sendo assim, declarou a inexistência do débito referente à instalação 5064778 e condenou a requerida (i) a restituir, em dobro, o valor cobrado e pago indevidamente pela autora relativo as faturas de maio/2016 a agosto/2016; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de falha na prestação de serviços e pela legalidade das cobranças. Ademais, sustenta pela inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Dessa forma, a recorrente não comprovou a instalação 5064778 de forma a justificar o duplo pagamento realizado pela autora.

Pelo exposto, entendo que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que, ao atender a nova solicitação da recorrida, passou a efetuar cobranças de duas instalações em nome da consumidora, apesar de ter realizado apenas uma. Ademais, a conduta da recorrente de efetuar tais cobranças por serviços sequer instalados no imóvel da recorrida, logo após instalação diversa, constitui conduta comercial reprovável que, somada a negativa injustificada de solução administrativa, caracteriza a má-fé da prestadora de serviço.

Acerca dos danos morais, como bem descrito pelo magistrado sentenciante, a recorrente efetuou cobranças mensais de valores referentes a serviços se quer instalados no imóvel da recorrida e não se prontificou a resolver o ocorrido diante das diversas tentativas de solução amigável realizadas. Sendo assim, não tendo feito prova em sentido contrário, como a juntada dos áudios dos protocolos descritos pela recorrida, a falha na prestação de serviço praticada pela recorrente ultrapassa os limites da boa-fé contratual e não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano, visto que atingiu de forma significativa a esfera pessoal da recorrida.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houverem, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamentos de honorários de advogado que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.